Tribunal: TJMT
Processo: 1015856-06.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015856-06.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA - CPF: 735.531.741-53 (RECORRIDO), MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA - CPF: 735.531.741-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1015856-06.2020.8.11.0001

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ITAU UNIBANCO S/A

Recorrido(s):

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/05/2022

EMENTA

RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não havendo débitos comprovados do cartão de crédito ou qualquer outra pendência com o Banco réu, é ilegal qualquer bloqueio do cartão de crédito da Recorrida sem sua prévia comunicação, havendo dano moral a ser indenizado, eis que viola frontalmente os princípios da boa-fé objetiva e função social dos contratos, caracterizando a figura do abuso do direito, prevista no art. 187 do Código Civil.

Reforma da sentença para adequar o quantum indenizatório aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente o pedido nos seguintes termos:

Pelo exposto, rejeito as preliminares e julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para o fim de:
a)
CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, calculados desde a data de citação.

A parte Recorrente, em razões recursais, alegou que o bloqueio se deu por haver saldo devedor, aduz a ausência de demonstração do dano suportado e o excessivo arbitramento da indenização por danos morais.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos inicias e, alternativamente a redução do quantum indenizatório.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Verifico que restou configurada a falha na prestação dos serviços pela Recorrente decorrente do bloqueio indevido do cartão de crédito e, em que pese as alegações de que o bloqueio fora por estar a Recorrida inadimplente, tais alegações não restaram comprovadas nos autos, não sendo legítimo o bloqueio.

Assim, restou configurada a falha na prestação dos serviços.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “
in re ipsa
”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da falha na prestação do serviço. Portanto, escorreita a sentença que reconhece o dano moral diante da falha mencionada.

A Recorrente se insurge ainda quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, entendendo estar divorciado dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A meu ver, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o quantum indenizatório para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022